Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-29.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Apelação do réu. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Apelação do réu. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte da autora do dinheiro disponibilizado pelo banco, que, por sua vez, deverá restituir as quantias debitadas daquela. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais mantido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Recurso acolhido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 1/7
Registro: 2020.0000730281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002290-29.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada ADRIANA MARIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 2/7
Voto: 45459
Apelação Cível No: 1002290-29.2019.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: Banco Itaú Consignado S.a
Apelado: Adriana Maria Rodrigues
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido
de
indenização
por
danos
morais.
Descontos efetuados no benefício previdenciário
da autora. Sentença de parcial procedência.
Condenação do banco à restituição das prestações
cobradas e a compensar os danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00. Apelação do réu.
Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não
comprovada.
Contrato
declarado
inexistente.
Retorno das partes ao 'status quo ante', com a
devolução por parte da autora do dinheiro
disponibilizado pelo banco, que, por sua vez,
deverá restituir as quantias debitadas daquela.
Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado a
título
de
danos
morais
mantido.
Sentença
parcialmente reformada. Honorários majorados.
Recurso acolhido em parte.
Adriana Maria Rodrigues moveu ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais
em face do Banco Itaú Consignado S/A. A r. sentença julgou
parcialmente procedente o pedido determinando a restituição dos
valores debitados pelo banco e a indenização por danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 [fls. 218/226]. Inconformada, apelou a
instituição financeira. Aduz a necessidade de compensação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 3/7
disponibilizados na conta corrente da autora referente aos contratos de
empréstimo em questão. No mais, aduz a inexistência de danos morais.
Recurso processado em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos morais.
A autora suscita que não realizou contrato de empréstimo
consignado com o banco réu e, por isso, requer a declaração de
inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, bem como indenização
pelos danos morais.
Ao analisar a controvérsia dos autos, o d. Juiz de Primeiro
grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
inexigibilidade do débito e determinar a restituição pelo banco dos
valores debitados mensalmente no benefício previdenciário da autora.
Condenou, ainda, o banco a indenizar a autora por danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 [fls. 218/226].
Inconformada, apelou a instituição financeira. Aduz a
necessidade de compensação dos valores disponibilizados na conta
corrente da autora referente aos contratos de empréstimo em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 4/7
No mais, aduz a inexistência de danos morais.
O recurso é acolhido em parte. Explica-se.
O laudo pericial foi determinante, ao indicar que as
assinaturas apostas nos documentos de fls. 70/76 são falsas [fls. 208].
Ademais, o banco não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a cobrança em questão originou-se de prévia
contratação pela autora.
Dessa forma, não comprovada a relação entre as partes,
tem-se por incontroversa a inexigibilidade do contrato de empréstimo,
pois oriundo de fraude.
Consequência necessária da declaração de inexistência dos
contratos de empréstimo é o retorno das partes ao 'status quo ante', com a
devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário da
autora, com abatimento do valor creditado em sua conta.
Isso é, de um lado, o valor de R$ 1.936,80, recebido pela
autora, deve ser restituído ao banco. Sobre esse valor incide apenas a
correção monetária, nos termos dos índices oficias deste e. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 5/7
O banco, por outro lado, deverá restituir os valores
cobrados mensalmente da autora, com correção monetária e juros de
mora.
Quanto aos danos morais, verifica-se que a autora se viu
privada mensalmente de parte de sua remuneração para o pagamento das
prestações referentes ao contrato de empréstimo não realizado.
Evidenciado, então, o ato ilícito. Trata-se de hipótese frequentemente
verificada no dia a dia, principalmente das pessoas com reduzido poder
aquisitivo.
Impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do
cotidiano e a cobrança indevida e não cancelada pela instituição
financeira, mesmo após diversas tentativas por parte da vítima.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Há que se lembrar de suas duas funções, quais sejam, a
indenizatória e a punitiva, conforme entendimento de Antônio Jeová
dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 6/7
fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o
dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de
novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da
sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, p. 58].
Frente ao ocorrido, a quantia arbitrada na r. sentença R$
10.000,00 é o suficiente para cumprir suas duas funções, indenizatória
e punitiva, pois servirá, por um lado, para recompor o autor do abalo
sofrido à época, e, por outro, de alerta à ré para que, em casos futuros, se
atente quanto aos serviços que presta aos consumidores.
Observa-se, por fim, que as quantias devidas pelas partes
deverão ser devidamente compensadas e a eventual diferença, por óbvio,
paga a quem de direito.
Reforma-se, então, em parte a r. sentença, mas apenas
para determinar a restituição pela autora em favor do banco das quantias
disponibilizadas em sua conta corrente em razão do contrato de
empréstimo declarado inexistente. Fica lembrado que caberá ao banco
restituir à autora as quantias que foram debitadas em desfavor da
correntista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002290-29.2019.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 7/7
Embora acolhido em parte o recurso, o réu restou
integralmente vencido, exceto pelo pleito da compensação dos valores,
devendo responder pelo pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios devidos ao causídico da autora, ora majorados
ao patamar de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§
2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica